Tribunal: TJDFT
Processo: 0735435-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE IPTU/TLP. IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DO EXECUTADO. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. EXAÇÃO FISCAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A Taxa de Limpeza Pública (TLP), por seu turno, tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição, cujo cálculo ocorre em função da área do imóvel (arts 2o e 4o da Lei n. 6.945/1981).
2. Se é incontroverso nos autos que os imóveis em discussão na origem permanecem registrados em nome do executado, ora agravante, afigura-se escorreita a cobrança, pelo Distrito Federal, de débitos referentes a IPTU/TLP referentes a esses bens, porque devidamente verificada a ocorrência do fato gerador desses tributos, mediante adequada identificação do sujeito passivo das exações. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Recurso conhecido e desprovido.